Tribunal: TJBA
Processo: 8064170-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8064170-53.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: MEDEIROS NETO PROCESSO DE 1.º GRAU: [8000736-22.2021.8.05.0165] PACIENTE: SAVIO DE JESUS SANTOS IMPETRANTE/ADVOGADO: WELLINGTON FERREIRA AGUILAR JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DE MEDEIROS NETO PROCURADOR DE JUSTIÇA: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DA LEI DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS (ART. 1º DA LEI 9.613/98). FRAGILIDADE PROBATÓRIA PARA A ACUSAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. TESES QUE DEMANDAM AMPLA INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM O HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. INCABÍVEL. FEITO COMPLEXO. PLURALIDADE DE RÉUS E CRIMES. PRAZO DE TRAMITAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À CASUÍSTICA. NÃO IDENTIFICADA DESÍDIA E/OU LETARGIA DO JUÍZO IMPETRADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO A CORRÉUS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente preso preventivamente pela suposta prática dos delitos inseridos na lei de drogas (arts. 33 e 34, da Lei nº. 11.343/2006), c/c art. 29 e art. 288, do CP, e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei nº 9.613/98). Sustenta as teses de fragilidade probatória; constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e ausência de revisão periódica da prisão preventiva; aplicação de medidas cautelares diversas ou extensão de benefício concedido a corréus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a alegação de fragilidade probatória pode ser conhecida na presente ação mandamental; (ii) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa ou na ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva; (iii) analisar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas; (iv) avaliar se há similitude fático-processual que justifique a extensão de liberdade concedida a corréus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não é cabível, na via estreita do habeas corpus, a análise da suposta fragilidade probatória quanto à autoria e materialidade, por demandar reexame aprofundado de provas, o que é incompatível com o rito do habeas corpus. 4. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido sob a ótica da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, a pluralidade de réus e a complexidade do feito. 5. O processo conta com 17 denunciados, expedição de cartas precatórias para outras comarcas e diversos incidentes processuais, o que justifica a duração prolongada da instrução sem configurar desídia do juízo. 6. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo, conforme o Enunciado nº 52 da Súmula do STJ. 7. A prisão preventiva foi reavaliada em 03/10/2025 e mantida, demonstrando o cumprimento do art. 316, parágrafo único, do CPP, inexistindo constrangimento ilegal. 8. A manutenção da prisão está justificada pela gravidade concreta dos delitos, destacando-se a posição de liderança do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e violência conexa, o que demonstra risco à ordem pública e à instrução criminal. 9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a custódia preventiva quando presentes fundamentos concretos para sua manutenção 10. Não há identidade fático-processual entre o paciente e os corréus que obtiveram liberdade, sendo indevida a aplicação do art. 580 do CPP, pois a condição de liderança imputada ao paciente o distingue dos demais acusados. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A análise de suposta fragilidade probatória quanto à autoria e materialidade não se compatibiliza com a via do habeas corpus, por demandar reexame aprofundado de provas. 2. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser avaliado conforme o princípio da razoabilidade, sendo justificado em casos de pluralidade de réus, complexidade do feito e atuação diligente do juízo, não se configurando pela simples soma aritmética dos prazos. 3. Encerrada a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo (Súmula 52/STJ). 4. A ausência de reavaliação periódica da prisão preventiva não se verifica quando há decisão recente que reexamina a legalidade da custódia . 5. A posição de liderança do réu em organização criminosa justifica a segregação cautelar, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas. 6. A extensão do benefício concedido a corréus exige identidade de situações fático-processuais, o que não se verifica quando o paciente possui papel de liderança no grupo criminoso. 7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da medida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 316, parágrafo único; 319; 580; STJ, Súmula nº 52. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 837641/SP, Rel. Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador convocado do TJRS), 5ª Turma, j. 19/08/2025; DJEN 25/08/2025; STJ, RHC 205550/PA, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 14/05/2025; DJEN 21/05/2025. STF, HC 230999 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 30/10/2023, DJe 13/11/2023. STJ, AgRg no RHC 178089/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21/08/2023, DJe 24/08/2023. STJ, AgRg no HC 993375/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05/08/2025; DJEN 14/08/2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC 960703/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, 6ª Turma, j. 13/08/2025; DJEN 18/08/2025. STJ, AgRg no RHC 221713/PR, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 15/10/2025, DJEN 21/10/2025. STJ, AgRg no HC 1019718/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 15/10/2025, DJEN 21/10/2025. STJ, AgRg no RHC 210765/BA, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 21/05/2025, DJEN 27/05/2025. STJ, AgRg no RHC 190557/DF, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), j. 09/04/2024; DJe 12/04/2024. STJ, AgRg no RHC 186909/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 14/03/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos habeas corpus n.º 8064170-53.2025.8.05.0000, da comarca de Medeiros Neto, em que figura como impetrante o advogado Wellington Ferreira Aguilar Junior e paciente Sávio de Jesus Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (12 HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8064170-53.2025.8.05.0000)